Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.

1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.

2. Mostra-se acertada a fixação dos alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor de um salário mínimo. Tal quantia está adequada e compatível com as despesas presumidas e comprovadas pela alimentante, bem como com a ausência de prova de recebimento pelo genitor de quantia superior a um salário mínimo.

3. Negou-se provimento ao apelo.